Tribunal: TJES
Processo: 5012314-50.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012314-50.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: GILMAR LUIZ DALMASIO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012314-50.2022.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO ITAUCARD S.A.

RECORRIDO:
GILMAR LUIZ DALMASIO, TAM LINHAS AEREAS S/A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. COMPRA CANCELADA PELO CONSUMIDOR. ESTORNO PROVISÓRIO REVOGADO. PAGAMENTO INCONTROVERSO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DO PRODUTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido ITAU, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou solidariamente ao pagamento de R$ 10.743,32 a título de danos materiais e de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Preliminarmente, em que pese a arguição de cerceamento de defesa apresentado pelo Recorrente, entendo que razão nenhuma lhe assiste, tendo em vista que desnecessária a produção de prova oral requerida na hipótese ante o acervo probatório já produzido aos autos, destacando-se ainda que, sendo o juiz o seu destinatário e diante da prescindibilidade da prova pretendida, não caracteriza nulidade o indeferimento dispensado
in casu
.

(3). Outrossim, não há que se falar em eventual ilegitimidade passiva do Recorrente, tendo em vista que foi o responsável pela autorização e processamento do pagamento (via cartão de crédito), em relação ao qual há alegação de falha (cobrança efetuada mesmo após impugnação administrativa pelo consumidor), integrando, portanto, a cadeia de fornecimento do produto, não havendo dúvidas quanto à pertinência de sua presença no polo passivo relação jurídica processual por integrar a relação jurídica de direito material.

(4). No mérito, como bem observado pelo Juízo
a quo
, a compra realizada pelo consumidor junto à companhia aérea foi objeto de imediata impugnação junto à administradora de cartão de crédito, ora Recorrente, diante da suspeita de fraude, sendo inequívoco que o Recorrido não usufruiu do bilhete aéreo adquirido na ocasião, razão pela qual se denota que houve o cancelamento da transação.

(5). Contudo, embora o Recorrente tenha inicialmente acolhido a impugnação do consumidor e retirado a cobrança de sua fatura, tal débito fora posteriormente reinserido para cobrança em fatura do Recorrido, conduta que se afigura flagrantemente ilícita ante a inexistência de contraprestação respectiva ao débito em questão (reforça-se, o bilhete aéreo não foi utilizado, tendo sido a compra de imediato impugnada).

(6). Nesse sentido, em que pese alegue o Recorrente que a companhia aérea sustentou a regularidade da cobrança na via administrativa, a regularidade da cobrança não resta demonstrada no plano fático, tendo o Recorrente incorrido em falha ao cobrar novamente (de forma indevida, já ciente da prévia impugnação do Recorrido) por débito inexistente. Dessa forma, considerando que o Recorrente integra a cadeia de fornecimento de serviços, responde pelos danos causados de forma solidária (sem prejuízo de eventual exercício de direito de regresso).

(7). Por isso, entendo que não merece reparos a r. sentença, inclusive no que se refere aos danos morais arbitrados na hipótese, cujo patamar compensatório entendo estar de acordo com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, bem como em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento
,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)